Tribunal: TJPA
Processo: 0001864-47.2013.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001864-47.2013.8.14.0036

APELANTE: JANE LILIAN DE FREITAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 344 DO CPB. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AGENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação da ré à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos.

2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (09/04/2019) e a data do recebimento da denúncia (08/04/2014), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, de ofício, por ser matéria de ordem pública, para extinguir a punibilidade da ré, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do CPB.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Extinção, de ofício, da punibilidade da apelante, em face da prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, de ofício, declarar extinta a punibilidade da apelante, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jane Lilian de Freitas da Silva
(nascida em
28/05/1985
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformada com a sentença prolatada em
09/04/2019
, doc. ID 9587172 – págs. 78/80, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA,
Dr. Gabriel Pinós Sturtz
, que a
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão
, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, estabelecido o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática da conduta delitiva capitulada no art. 344 do CPB (
coação no curso do processo
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 9587159 – págs. 20/21) que, a denunciada
Jane Lilian de Freitas da Silva
figurou como
vítima do crime de ameaça
em processo movido contra
Marinalva Silva Freitas
, sendo
arrolado como testemunha de acusação Aliçalino Tenório Sampaio
, o qual
ela passou a coagir para não comparecer em juízo e testemunhar
, chegando a
ameaçá-lo de “mandar pegá-lo”
.

Em
razões recursais
(doc. ID 9587176 – págs. 120/125), a defesa requer a
reforma
da sentença recorrida para que a apelante seja
absolvida
, em face da
atipicidade da conduta
, vez que não coagiu ou ameaçou a testemunha envolvida em processo judicial, ou, em face da
insuficiência probatória à condenação
. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 9587176 – págs. 131/135), a Promotora de Justiça de 1º Grau pugna pela
manutenção da sentença vergastada, devendo ser negado provimento ao recurso de apelação
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, opina pela
extinção da punibilidade da apelante pela prescrição
(parecer doc. ID 10012499 – págs. 144/147).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade da apelante, de ofício, em face da prescrição retroativa.

A defesa da recorrente pleiteia a
reforma do édito condenatório
, pugnando pela
absolvição
da apelante, em face da
atipicidade da conduta
ou da
insuficiência de provas à condenação
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença (coação no curso do processo – art. 344 do CPB) à apelante
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação da ré à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (09/04/2019)
, doc. ID 9587172 – págs. 78/80,
e a data do recebimento da denúncia (08/04/2014)
, doc. ID 9587160 – pág. 23,
já se passaram mais de 04 (quatro) anos
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional sido concluído no dia 07/04/2018.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação à apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
lhe nego provimento
, no entanto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de Jane Lilian de Freitas da Silva
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022